Tribunal: TJPA
Processo: 0801986-22.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801986-22.2022.8.14.0065

APELANTE: ANAIR DIVINO DE SANTANA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0801986-22.2022.8.14.0065

COMARCA DE ORIGEM: XINGUARA

APELANTE: ANAIR DIVINO DE SANTANA

ADVOGADO: IGOR GUSTAVO DE SOUZA VELOSO – OAB/TO 5.797

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES – OAB/PA 19792-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CANCELADO PELO BANCO. DESCONTOS NÃO EFETUADOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANAIR DIVINO DE SANTANA, objetivando a reforma da sentença de id.

14810287, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara-PA, que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Consta de peça inicial (Id. 14810158) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário e vem sofrendo descontos resultante em uma operação de empréstimo consignado indevido, sem o seu consentimento, em 84 parcelas mensais de R$ 41,65, através do contrato número 017526706. Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sentença (Id. 14810287), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 14810288, onde alega em apertada síntese que nada justifica o banco réu não juntar nenhum documento quando da celebração da suposta proposta de empréstimo.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de ser julgada totalmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões no Id. 14810293 refutando os argumentos apresentados na apelação.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2022.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, por entender que não restou comprovado nenhum desconto referente ao empréstimo reclamado.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que a análise da culpa mostra-se sem importância, tendo em vista a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que determina ser objetiva a responsabilidade civil do fornecedor quanto à prestação de seus serviços.

Contudo, ainda que desnecessária a comprovação de culpa, para a configuração do dever de indenizar, seja em relação aos danos contratuais, seja no tocante aos extracontratuais, devem estar presentes os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, o ato ilício e o nexo de causalidade.

Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, é ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e do réu, os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor.

Na hipótese em análise, observo que o autor nega a contratação do empréstimo consignado junto ao banco requerido, motivo pelo qual afirmou serem indevidos os descontos efetuados em sua aposentadoria em razão de referido pacto.

Pelos elementos dos autos é possível aferir que a instituição financeira providenciou o cancelamento imediato do contrato, o qual foi avençado no dia 25/08/2021 e excluído, no dia seguinte, na data de 26/08/2021 (id.

14810159 - Pág. 5).

Todavia, por outro lado, o apelante não comprovou que alguma das parcelas relativas à contratação em questão foram debitadas e não devolvidas ou, ainda, que continuam sendo descontadas pela instituição financeira, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Assim, não se desincumbiu a parte autora do ônus que lhe competia, no que se refere à comprovação dos alegados danos morais sofridos em razão do mencionado contrato de empréstimo, ressaltando-se que consequências mencionadas pelo autor, como feitura de boletim de ocorrência e situações análogas em razão de eventual contrato fraudulento, não passam de meros dissabores, impassíveis de indenização a título de dano moral.

Sendo assim, ausentes na hipótese os requisitos a caracterizar a responsabilidade civil da parte requerida, a improcedência do pleito indenizatório é medida que se impõe.

Portanto, não obstante o argumento do recorrente em sentido contrário, não foi trazida qualquer prova do abalo moral aduzido na inicial, o que leva a conclusão de que o fato sob análise não ultrapassa os limites do mero aborrecimento, não havendo nenhum dever de indenizar dele decorrente.

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença objurgada, deve a mesma ser mantida em todos os seus termos.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Como consectário, condeno a apelante ao pagamento das custas recursais e dos honorários advocatícios, inclusive, os recursais majorados para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 11º do Código de Processo Civil. Suspensa a exigibilidade de tais verbas, por ser o autor, ora apelante, beneficiário da assistência judiciária.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/12/2023